Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando as declarações são coerentes e harmônicas com as demais provas.
2 - Ameaçar a vítima por meio de um facão, intimidando-a e causando-lhe temor, é crime de ameaça.
3 - O depoimento da vítima firme e corroborado pelos relatos de informante e de testemunha, bem como pela confissão do réu, são provas suficientes para a condenação.
4 - Apelação não provida.